Tribunal: STF
Processo: HC 241780
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO: OBSERVÂNCIA. CRIMES DE RESISTÊNCIA, DESACATO E LESÃO CORPORAL. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MÚLTIPLOS PROPÓSITOS. CONSUNÇÃO NÃO VERIFICADA. CONCURSO FORMAL NÃO CONFIGURADO. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP): RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ADPF N° 496/DF. DOSIMETRIA DA PENA-BASE: AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PERCENTUAL DA MAJORANTE DO § 12 DO ART. 129 DO CP: PONTO NÃO APRECIADO PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 744.735/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 3 anos, 2 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 129, caput, e § 12, por três vezes, 329 e 331, todos do Código Penal (lesão corporal majorada, por ter sido praticada contra agente de segurança pública, resistência e desacato).



    3. O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação da defesa, reduzindo a pena para 1 ano, 9 meses e 15 dias.



    4. No STJ, o Ministro Relator denegou a ordem buscada. Irresignada, a defesa formalizou o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, que reputa ultra petita, haja vista não constar da inicial acusatória a majorante descrita no § 12 do art. 129 do CP. Acrescenta não ter havido aditamento. Aponta a incompatibilidade do tipo penal de desacato com a Constituição da República e a Convenção Americana de Direitos Humanos, levando em conta a liberdade de expressão e manifestação de pensamento. Diz que os crimes de desacato e resistência (meios) devem ser absorvidos pelo delito de lesão corporal (fim). Alega, de maneira subsidiária, terem sido praticados os crimes em concurso formal próprio, ausentes propósitos de praticar múltiplos delitos. Sustenta a inidoneidade dos fundamentos pelos quais valoradas desfavoráveis as circunstâncias judiciais personalidade, conduta social e antecedentes. Aduz que, caso mantida a majorante prevista no citado § 12, a fração de aumento deve ser a mínima legal (1/3), pois ausentes especificidades a justificarem a exasperação maior.



    6. Busca a declaração de nulidade da sentença, afastando-se a condenação pelos crimes de desacato e desobediência, com redução da pena remanescente nos termos das alegações.



    7. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração e, caso conhecido, pela denegação da ordem.



    É o relatório.



    Decido.



    8. Quanto à suposta inobservância do princípio da correlação, o STJ fez ver:



    “Inicialmente, sobre o princípio da congruência, é consabido que se trata de efetiva garantia ao réu de que não poderá ser condenado sem que tenha tido oportunidade de se defender da acusação. Como cediço, o acusado se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação jurídica nela indicada.



     Destarte, faz-se necessária apenas a correlação entre o fato descrito na peça acusatória e aquele pelo qual o réu foi condenado, sendo irrelevante se a exordial deixou de indicar a capitulação jurídica ou fez imputação diversa da reconhecida na sentença. Não por outro motivo, dispõe o art. 383 do Código de Processo Penal que o juiz pode, ao proferir sentença, atribuir definição jurídica diversa da indicada na denúncia, ainda que,em consequência, tenha de aplicar pena mais grave. 



    Assim, a parte acusada se defende de fatos e não de meras capitulações, sendo o momento adequado ao ajuste da capitulação o da prolação da sentença, na esteira dos seguintes precedentes:



    (...)



    No caso dos autos, a inicial acusatória assim descreveu os fatos (fl. 54): 



    ‘Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares realizavam atendiam a uma ocorrência, oportunidade em que, quando se encontravam na Rua Caetano, altura do n. 74, se depararam com o denunciado e outro indivíduo a bordo de uma motocicleta, momento em que, após suspeitarem da conduta de ambos, decidiram efetuar a abordagem. 



    Ao perceberem a aproximação da viatura, o outro indivíduo não identificado conseguiu se evadir, ao passo que WALLACE desacatou os policiais militares, ao afirmar que não iria 'ser abordado por filho da puta nenhum na minha quebrada'. 



    Em seguida, os milicianos tentaram conter o denunciado, oportunidade em que ele desferiu dois socos no rosto do policial Fabio e, em seguida, novamente desacatou a policial Livia, proferindo as seguintes palavras: 'sua puta, aqui não é lugar pra mulher'. 



    Após, ainda tentando se desvencilhar da abordagem dos policiais, WALLACE desferiu um soco em face de Livia e mordeu o policial Leonardo em sua mão esquerda. 



    O denunciado ainda tentou se apoderar da arma pertencente ao policial Leonardo, somente vindo a ser contido após ser atingido por um disparo efetuado pelo policial militar Fabio.



     Diante desse quadro, denuncio WALLACE DA SILVA EVANGELISTA como incurso nos artigos 129, caput, por três vezes, e 331, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, e requeiro que, recebida e autuada a presente, seja instaurado o devido processo penal, seguindo-se o rito ordinário, para que, após a citação e demais atos processuais, seja julgada procedente a presente ação penal.’



    Verifica-se, pois, que a descrição fática constante da denúncia se subsumia ao tipo penal a que o agravante foi condenado, não havendo afronta ao princípio da congruência pelo mero ajuste da capitulação efetuado na sentença condenatória, sem qualquer alteração dos fatos imputados.



    Nesse sentido, o acórdão de origem (fls. 136-137): 



    ‘O réu foi denunciado pelo crime de lesão corporal (art. 129, caput, CP), todavia o juízo a quo, considerando que o delito foi cometido em face de policiais militares no exercício de suas funções, entendeu que os fatos se adequariam ao art. 129, § 12º, do Código Penal. 



    Em que pese a alegação defensiva, nenhuma ofensa há ao princípio da correlação entre a peça acusatória e a sentença. 



    O princípio da correlação entre a vestibular e a sentença é um dos pilares do processo penal, entretanto, tal princípio deve coexistir com o da livre dicção do direito, jura novit curia, isto é, o juiz conhece o direito, raciocínio expresso também na premissa narra mihi factum dabo tibi jus. 



    No caso presente, a imputação fática foi fundamental para a adequação típica concebida pelo juízo de piso, o qual, por certo não se vincula à capitulação jurídica dada pelo parquet. 



    Ademais, foram atendidas as exigências constantes em lei, apresentando a sentença a quo correlação com os fatos narrados e não com a capitulação apresentada pelo órgão do Ministério Público. 



    O art. 383 do Código de Processo Penal permite que a sentença possa considerar na capitulação do delito dispositivos penais diversos dos constantes na denúncia, ainda que tenha de aplicar pena mais grave. Há, no caso, simples adequação da peça acusatória. 



    Assim, estando os acontecimentos descritos na denúncia, pode o juiz dar na sentença definição jurídica diversa, inclusive quanto às circunstâncias da infração penal, porquanto o réu se defendeu daqueles fatos e não de sua capitulação, não sendo necessário ser dada vista às partes para manifestarem-se a respeito.’



    Ademais, a defesa teve a oportunidade de exercer o efetivo contraditório durante todo o curso da ação penal, o que reforça ainda mais a impossibilidade de reconhecimento da nulidade.” (e-doc. 4, p. 5-8; grifos acrescidos)



    9. Cumpre observar o disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, a versar o que a doutrina e a jurisprudência denominam emendatio libelli:



     



     “Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha de aplicar pena mais grave.” (grifos nossos).



     10. O instituto consiste na possibilidade, conferida ao magistrado, de corrigir a imputação veiculada na denúncia, quando os fatos narrados estiverem mais bem enquadrados em figura típica diversa.



     11. Na espécie, percebe-se que foram consideradas as mesmas circunstâncias narradas na denúncia consistentes na prática de lesões corporais em face de 3 policiais militares, o que justificou a incidência da majorante inserta no § 12 do art. 129 do CP, assim descrita: “§ 12. Se a lesão for praticada contra autoridade ou agente descrito nos arts. 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, em razão dessa condição, a pena é aumentada de um a dois terços”. 



    11. Pouco importa o fato de o Órgão acusador, na denúncia, ter deixado de enquadrar a conduta do paciente na figura majorada do crime de lesão corporal, haja vista a descrição induvidosa de que o crime foi praticado em face de 3 policiais militares, integrantes da Polícia Militar, órgão de segurança pública descrito no inc. V do art. 144 da CF.



    12. Nesse contexto, não houve qualquer inovação fática capaz de transgredir o contraditório e a ampla defesa, tampouco a correlação que deve haver entre sentença e acusação. 



    13. Não havendo alteração dos fatos, os quais norteiam a atuação da defesa, inexiste constrangimento ilegal. Nesse sentido, vale lembrar o brocardo segundo o qual o acusado se defende dos fatos a si imputados, e não da respectiva capitulação jurídica, que é dotada de caráter provisório, já que permitido ao juiz, no momento da sentença, conferir classificação jurídica diversa. A jurisprudência desta Corte respalda a óptica:



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO OU CONGRUÊNCIA NÃO VERIFICADO. AFASTADA OCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA O JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DESPROVIMENTO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não viola o princípio da correlação ou da congruência a condenação por fato narrado na peça acusatória, uma vez que o acusado não se defende da classificação jurídica, mas dos fatos descritos na denúncia, nos termos dos arts. 383 do Código de Processo Penal e 437, “b”, do Código de Processo Penal Militar. 3. No caso dos autos, o Superior Tribunal Militar, ao analisar o reconhecimento da circunstância agravante prevista no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar, ressaltou referir-se “a fatos expressamente mencionados e articulados na Denúncia, e apurados na instrução probatória”, o que afasta a alegada violação ao princípio da correlação. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”



     (HC nº 184.717-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 17/08/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIMES DE VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÃO CORPORAL LEVE. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU CORRELAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO FÁTICA CONTIDA NA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme na direção de não reconhecer constrangimento ilegal quando o magistrado sentenciante confere nova definição jurídica aos fatos delineados na acusação. Precedentes. 4. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



     (HC nº 176.334-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 12/05/2021; grifos nossos).



     “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EMENDATIO LIBELLI. ART. 383 DO CPP. DEVIDO PROCESSO LEGAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CONCUSSÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA DO FATO NARRADO NA DENÚNCIA. VIABILIDADE. 1. O acusado defende-se dos fatos descritos na denúncia e não de sua classificação jurídica. Precedente: Inq 4093, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe-101 18.5.2016. 2. Não configuram ilegalidade ou abuso de poder as hipóteses em que o juiz sentenciante, a partir de elementos decorrentes da instrução probatória, dá aos fatos nova definição jurídica, nos termos do artigo 383 do CPP (emendatio libelli). 3. Narrativa da denúncia que descreve a exigência de vantagem indevida pelos denunciados é suficiente para viabilizar a desclassificação da imputação de extorsão mediante sequestro qualificada pela restrição da liberdade da vítima (art. 158, § 3º, do CP) para o crime de concussão (art. 316 do CP). 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”



     (HC nº 134.686-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 16/10/2018, grifos nossos).



     14. Em complemento, na linha do magistério jurisprudencial desta Corte, referenciado pelo eminente Ministro Celso de Mello, inexiste ilegalidade se a nova definição jurídica encontrar apoio “em elementos contidos, explícita ou implicitamente, na própria peça acusatória” (HC nº 131.229/RJ, j. 1º/06/2017, p. 06/06/2017).



    15. Em relação à alegada incompatibilidade da tipificação do crime de desacato com a Constituição da República e a Convenção Americana de Direitos Humanos, também improcedem as alegações da defesa. O Supremo firmou entendimento no sentido de que a norma inserta no art. 331 do CP foi recepcionada pela Constituição da República, bem assim está em conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CRIME DE DESACATO. ART. 331 DO CP. CONFORMIDADE COM A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. 1. Trata-se de arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se questiona a conformidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos, bem como a recepção pela Constituição de 1988, do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. 2. De acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, faz-se legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes. 3. A diversidade de regime jurídico – inclusive penal – existente entre agentes públicos e particulares é uma via de mão dupla: as consequências previstas para as condutas típicas são diversas não somente quando os agentes públicos são autores dos delitos, mas, de igual modo, quando deles são vítimas. 4. A criminalização do desacato não configura tratamento privilegiado ao agente estatal, mas proteção da função pública por ele exercida. 5. Dado que os agentes públicos em geral estão mais expostos ao escrutínio e à crítica dos cidadãos, deles se exige maior tolerância à reprovação e à insatisfação, limitando-se o crime de desacato a casos graves e evidentes de menosprezo à função pública. 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada improcedente. Fixação da seguinte tese: “Foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato.”



    (ADPF n° 496/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/06/2020, p. 24/09/2020; grifos acrescidos).



    16. No que diz respeito à suposta absorção dos crimes de desacato e resistência pelo delito de lesão corporal e à configuração do concurso formal, a Quinta Turma do STJ fez ver:



    “No que se refere à aplicação do princípio da consunção entre os delitos de desacato, desobediência e lesão corporal, esta Corte superior entende que o princípio até pode ser aplicado, a depender das circunstâncias do caso concreto. Na hipótese dos autos, contudo, o Tribunal de origem ressaltou que o agravante praticou três condutas independentes, com dolos distintos, o que afasta a possibilidade de aplicação da referida absorção à espécie, assim como o concurso formal pedido pela defesa (fls. 156-157):



    ‘(...) acostados às fls. 61/62, 67/68 e 69/70 que os policiais militares Fábio, Leonardo e Lívia sofreram lesões corporais de natureza leve decorrentes das agressões perpetradas pelo acusado, que foram confirmados por ele próprio em sede extrajudicial. 



    Nesse ponto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 



    Segundo restou comprovado, o recorrente, inicialmente, desacatou os policiais militares, ofendendo-os com palavras de baixo calão, e, só então, resistiu ao cumprimento da ordem de prisão, vindo posteriormente a agredi-los no intuito de evitar sua detenção. 



    Vê-se, portanto, que o agente praticou três condutas independentes, com dolo distinto em cada uma delas. Repiso: em primeiro lugar, quis ofender a honra dos policiais; depois, recusou-se a cumprir a ordem de prisão; em seguida, atentou contra a integridade física dos agentes públicos, que sofreram lesões corporais leves, conforme acima descrito.



     Igualmente não se encontra caracterizado o concurso formal de infrações, visto que, como acima exposto, as ações do recorrente resultaram de desígnios autônomos e de condutas individualizadas. 



    Assim, o conjunto probatório se afigura harmonioso, tornando inconteste a responsabilidade dos réus pelos delitos dos arts.129, § 12º, 329, caput, e 331 todos do Código Penal, todos em concurso material, e nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de amparar objetivamente a sua defesa, a macular a demonstração da ilicitude da conduta, e a condenação era mesmo de rigor.’ ” (e-doc. 4, p. 9-10; grifos acrescidos).



    17. Como visto, as condutas mostraram-se independentes, já que o paciente ofendeu a honra dos agentes públicos; em seguida, recusou-se a cumprir a ordem de prisão; atentando, por fim, contra a integridade física dos policiais, o que lhes causaram lesões corporais. Assim, não se vislumbra relação de crime-meio e crime-fim a possibilitar a observância do princípio da consunção, pois não evidenciado que a resistência e o desacato consistiram em etapas necessárias ao cometimento das lesões corporais. De outro lado, surge inviável, sem o revolvimento do conjunto fático-probatório, vedado em sede de habeas corpus, alcançar conclusão diversa da firmada pelas instâncias anteriores. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICAÇÃO. FATOS E PROVAS. 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva acerca da aplicação do princípio da consunção demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 172.827-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 18/10/2019, p. 30/10/2019; grifos nossos).



    “EMENTA RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. AUTONOMIA DE CONDUTAS. VIOLAÇÃO DE BENS JURÍDICOS DIVERSOS. PRECEDENTES. 1. Caso no qual o acusado foi preso portando ilegalmente arma de fogo, usada também em crime de roubo três dias antes. Condutas autônomas, com violação de diferentes bens jurídicos em cada uma delas. 2. Inocorrente o esgotamento do dano social no crime de roubo, ante a violação posterior da incolumidade pública pelo porte ilegal de arma de fogo, não há falar em aplicação do princípio da consunção. 3. Recurso desprovido.”



    (RHC nº 106.067/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/06/2012, p. 15/08/2012; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ESTELIONATO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 211.821-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 06/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 2. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 192.508-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/12/2020, p. 24/02/2021; grifos nossos).



    18. Do mesmo modo, improcede a argumentação de ocorrência de concurso formal. Tem-se que o paciente agiu movido por múltiplos elementos subjetivos, todos autônomos e independentes, mostrando-se justificado o cúmulo material. Também a pretensão de reconhecimento do concurso formal esbarra na inviabilidade de se dissentir, sem o reexame do acervo fático-probatório, das conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, providência, como mencionado, incabível na via do habeas corpus. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONCURSO FORMAL. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. VERTICALIZAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Inviável verticalizar, na presente via, o dolo da conduta do Recorrente, para o fim de concluir pela intenção do cometimento de um único crime ou da inexistência de desígnios autônomos como pretende a Defesa, uma vez imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 2. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (RHC nº 194.572-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/09/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS – PRETENDIDA APLICAÇÃO, EM PATAMAR MAIS FAVORÁVEL, DAS CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO PREVISTAS NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL – IMPETRAÇÃO FORMULADA, QUANTO A ESSE ESPECÍFICO ASPECTO, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – PLEITO DE AFASTAMENTO, NA ESPÉCIE, DO CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) E RECONHECIMENTO, EM CONSEQUÊNCIA, DE DELITO ÚNICO – CRIME DE ROUBO PRATICADO EM FACE DE DIVERSAS VÍTIMAS – HIPÓTESE DE APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL – ‘WRIT’ QUE, ADEMAIS, OBJETIVA A PURA E SIMPLES REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA À PACIENTE – NECESSÁRIO REEXAME DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE LEVARAM O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU A FIXAR O ‘QUANTUM’ PENAL – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – ALEGADA INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL (PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES À ACUSAÇÃO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.”



    (HC nº 174.921-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/05/2020, p. 14/05/2020; grifos nossos).



    19. Por fim, no que concerne à dosimetria da pena, também não assiste razão à defesa. Ao contrário do que alegado, a única circunstância judicial mantida pelo Tribunal de origem como negativa foram os antecedentes, tendo sido afastada, no julgamento da apelação, a exasperação da pena-base decorrente dos vetores conduta social e personalidade. Colho do acórdão da apelação o trecho pertinente:



    “1ª Fase. Levando em conta as circunstâncias judiciais desfavoráveis, haja vista a “(...) existência de condenação por fato anterior, com sentença transitada em julgado posteriormente, bem como a nova prisão, agora por tráfico”, a demonstrar possuir personalidade desajustada e má conduta social, a pena-base foi majorada em dobro para os três delitos de lesão corporal e o desacato, alcançando 6 (seis) meses e 1 (um) ano de detenção, respectivamente, e triplicada para o delito de resistência, em 6 (seis) meses de detenção. 



    A MMª Juíza “a quo” bem observou que o recorrente possui outra condenação pela prática de um delito de furto, cometido em 16/04/2017, com trânsito em julgado em 03/06/2019 (autos nº 0000996-52.2017.8.26.0635 fls. 236/237). 



    Conquanto a sentença condenatória tenha transitado em julgado em data posterior aos delitos destes autos, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título d1 antecedente criminal” (STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013). 



    Lado outro, inquéritos policiais e ações penais em andamento não podem ser valoradas como circunstâncias judiciais desfavoráveis (Súmula 444, STJ), tampouco podem ser consideradas reveladores de personalidade desajustada ou má conduta social.



    (...)



    Diante disso, entendo mais adequada a fixação da pena-base em 1/6 acima do patamar mínimo legal, alcançando 3 (três) meses e 15 (quinze) dias para cada crime de lesão corporal, 2 (dois) meses e 10 (dez) dias para o crime de resistência e 7 (sete) meses para o desacato.” (e-doc. 3, p. 137,138 e 144; grifos acrescidos).



    20. Como visto, apenas os antecedentes foram mantidos como desfavoráveis, afastada a valoração negativa da conduta social e personalidade, que havia sido baseada em fundamento inidôneo (inquérito e ações penais em curso). 



    21. Os maus antecedentes foram justificados pela existência de condenação por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior. Inexiste ilegalidade no ponto. Ensina abalizada doutrina que, para fins de caracterização dos maus antecedentes, é suficiente a existência de uma condenação penal definitiva por fato anterior ao crime cuja pena esteja sendo individualizada, pouco importando o momento que se deu a preclusão máxima do título condenatório (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado - Parte Geral, 10ª ed., MÉTODO, 2016, p. 726-727).



    22. Nesse sentido, firmou-se o entendimento desta Corte. A esse respeito, cito os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. MOEDA FALSA. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO APÓS O COMETIMENTO DO CRIME SUJEITO À CONDENAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. ORDEM DENEGADA. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 2. Condenações transitadas em julgado após o cometimento dos crimes objeto da condenação são aptas a desabonar, na primeira fase da dosimetria, os antecedentes criminais para efeito de exacerbação da pena-base (CP, art. 59). 3. Não se presta o habeas corpus ao reexame do conjunto fático-probatório que levou à fixação das penas. 4. Ordem denegada.”



    (HC nº 117.737/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2013, p. 04/11/2013; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. INSTITUTOS DIFERENCIADOS. CONDENAÇÃO POR FATO ANTERIOR AO NOVO CRIME, QUE NÃO CONFIGURE REINCIDÊNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO NO CURSO DE NOVA AÇÃO PENAL. CONSIDERAÇÃO PARA FINS DE MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. 1. A legislação penal é muito clara em diferenciar os maus antecedentes da reincidência. O art. 64 do CP, ao afastar os efeitos da reincidência, o faz para fins da circunstância agravante do art. 61, I; não, para a fixação da pena-base do art. 59, que trata dos antecedentes. 2. Não se pretende induzir ao raciocínio de que a pessoa que já sofreu condenação penal terá registros criminais valorados pelo resto da vida, mas que, havendo reiteração delitiva, a depender do caso concreto, o juiz poderá avaliar essa sentença condenatória anterior. 3. É viável, para fins de maus antecedentes, a consideração de condenação por fato anterior quando o seu trânsito em julgado tiver ocorrido no curso da ação penal em exame, diferentemente do que se exige para a configuração da reincidência.